Tribunal: TJDFT
Processo: 0050022-20.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050022-20.2005.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANA MÉLIA PEREIRA CUNHA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS ESPECIAL, RAIMUNDA PEREIRA CUNHA, RITA PEREIRA E SOUSA, MARIA ANTÔNIA PEREIRA CUNHA, ESPÓLIO DE LUÍZA PEREIRA CUNHA, ESPÓLIO DE MIGUEL CUNHA, LUCIMAR PEREIRA AGUIAR REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA PEREIRA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. BB GIRO RÁPIDO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. INSUBSISTÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA. 1. “Após a finalização do processo de inventário, passam a responder os herdeiros, cada um na porção da herança que lhe coube e limitado ao quantum recebido (art. 1.792 CC).” (TJDFT. Acórdão 1312743, 07028733520208070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Comprovação por meio de sentença nos autos de arrolamento 2011.03.1.009065-7 que homologou a partilha realizada entre os herdeiros em 22.8.2011, bem definida a legitimidade passiva das apelantes. 2. “O interesse de agir se refere à utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido, caracterizado pelo binômio ‘necessidade e adequação’. Dessa forma, sendo a propositura da ação indispensável para a satisfação da pretensão vindicada pela parte autora, encontra-se patente a presença do seu interesse de agir. Preliminar e falta de interesse de agir rejeitada.” (TJDFT. Acórdão 1236661, 00290428720128070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Necessário e útil a BANCO DO BRASIL S/A (autor-apelado) o ajuizamento da presente ação dado o inadimplemento da dívida lastreada nos contratos celebrados – contrato de abertura de crédito BB Giro Rápido 291.100.058 (ID12997569 – p.6) e contrato de abertura de crédito em conta-corrente para desconto de cheques 04296184707 (ID12997602 – p.8). 3. “Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso” (STJ. AgInt no REsp 1823654/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). 4. Se o endereço da parte era conhecido do juízo e se, ainda assim, expedidos mandados de citação incompletos, os quais, não cumpridos, foram a causa da determinação da citação por edital, nulidade da citação por edital que deve ser reconhecida. “3. `A citação por edital é nula se há endereço certo do réu nos autos em que não realizada qualquer diligência visando à citação pessoal" (TJDFT, Acórdão n.786763, 20110310286486APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2014, Publicado no DJE: 09/05/2014. Pág.: 118). 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada” (TJDFT. Acórdão 1066476, 20130111915356APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 1042/1045). 5. Recursos conhecidos; rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, nulidade das provas produzidas; acolhida a preliminar de nulidade da citação por edital suscitada por LUCIMAR PEREIRA AGUIAR, sentença cassada. Prejudicado o exame do mérito do recurso das demais apelantes. O recorrente, sem indicar o dispositivo de lei que entende violado, defende a validade da citação editalícia levada a efeito na presente demanda, porquanto frustradas as diversas tentativas de citação por via postal e oficial de justiça, nos diversos endereços informados, inclusive naqueles obtidos por meio dos órgãos oficiais. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 27589706 - Pág. 7) Em contrarrazões, a recorrida LUCIMAR PEREIRA AGUIAR, pleiteia a fixação de honorários recursais e condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a conclusão da turma julgadora no sentido de que “não esgotados os meios para a localização da ré-apelante, disponível endereço certo e completo, nulidade da citação por edital que deve ser reconhecida” (ID 26931532 - Pág. 9), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Finalmente, Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029